Tribunal: STF
Processo: RE 1309013
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Artigo 105, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município de Tocantinópolis, que prevê a redução do limite tarifário para coleta de esgoto sanitário. Alegação de violação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e do ato jurídico perfeito. Necessidade de análise de cláusulas contratuais e da legislação infraconstitucional invocada. Impossibilidade. Súmulas nºs 279 e 454 da Corte. Precedentes. Defesa de direito subjetivo. Interesses contratuais. Inviabilidade da discussão em sede de controle concentrado. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. Tratando-se de dispositivo legal que atendeu ao devido processo legislativo, é de se constatar que o reconhecimento do alegado vício material, decorrente das supostas rupturas do equilíbrio econômico-financeiro do contrato e da ofensa ao ato jurídico perfeito, não prescinde da análise das cláusulas contratuais firmadas entre o poder concedente e a concessionária de serviço público em face de dados técnicos relativos à causa e à luz da legislação infraconstitucional aplicável, expediente para o qual não se presta o recurso extraordinário, nos termos das Súmulas nºs 454 e 279/STF.



    2. O controle concentrado de constitucionalidade não se presta para a defesa de interesses individuais e concretos, dada a natureza objetiva e abstrata do processo de fiscalização concentrada. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido.